Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704246-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO DAVID FRANCO APELADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante o apelante tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento do preparo (id 23802622), este veio desacompanhado da correspondente guia de custas, imprescindível para análise do pressuposto de admissibilidade. Desse modo, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora